Tribunal: TJDFT
Processo: 0739875-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 11 DA LEI No 13.431/2017. PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE DETERMINAM A PROVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I – A Lei no 13.431/2017, estabeleceu sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência nas suas variadas formas, prevendo o depoimento especial por meio de cautelar de antecipação de prova quando se tratar de menor de 7 (sete) anos de idade ou na hipótese de violência sexual.

II - Recurso conhecido e provido.